Tribunal: STF
Processo: ARE 1605515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL CÍVEL. EMENDATIO LIBELLI EM SEDE DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ARTs. 383 E 418 DO CPP. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por Sandro Vieira da Silva em face do Ministério Público, visando modificar a Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Palmeira dos Índios / Criminal, que o condenou pelo cometimento do crime tipificado no art. 1º, § 3º e § 4º, II da Lei. 9.455/97, nos termos art. 387 do Código de Processo Penal, a pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se pode o juiz em sede de Sentença promover a emandatio libelli; (ii) analisar a legalidade da pena arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da "emendatio libelli", tem previsão legal no artigo 383 do CPP, segundo o qual “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave”.
4. No sistema processual penal brasileiro, o réu se defende dos fatos a ele atribuídos, de modo que não é vedado ao magistrado atribuir capitulação jurídica diversa daquela proposta pelo órgão de acusação à narrativa da denúncia, permissão expressa extraída da norma contida no art. 418 do Código de Processo Penal, segundo a qual "o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave".
5. Exasperação da pena base e da pena intermediária sem fundamentação idônea. Redimensionamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Arts. 383 e 418 do CPP. Jurisprudência: AgRg no Ag n. 1.130.380/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 14/3/2017; AgRg no AREsp n. 2.578.667/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2282442 SP 2023/0017131-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e determinar a expedição de alvará de soltura em favor do embargante".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, inciso III, 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente